Tribunal: TJDFT
Processo: 0732388-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Processo : 0732388-06.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando citação da sócia da executada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual se deu a decisão agravada, conserte-se a autuação para incluir no polo passivo, como agravada, CHRISTIANE NOLETO DA SILVA, com demais dados nos autos originários. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IV, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 8 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator